Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMALIDADE LEGAL DESATENDIDA. EXECUTORIEDADE NÃO PRESERVADA.

1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão.

2. Mesmo quando vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua força executória, se a obrigação garantida com o título espelha dívida líquida e exigível, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que a cessão de direitos hereditários não observou formalidade legal do art. 1.793 do Código Civil.

3. A execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. Logo, por manifesta ilegitimidade, não deve figurar no polo passivo da execução quem não assumiu a obrigação, seja como devedor, seja como garante.

4. Ao beneficiário da gratuidade da justiça é assegurada a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência pelo prazo legal (art. 98, § 3o, do CPC).

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.